Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Condomínio do Edifício Residencial Via Araguaia em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Deise Rodrigues Teixeira –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06.07.2021, com a recondução dela ao cargo de síndica do condomínio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Segundo o provimento arrostado, as dirigentes da assembleia (presidente, secretária e outros) assumiram os respectivos postos antes mesmo de iniciada a reunião e, outrossim, não fora observado o quórum mínimo necessário para a segunda convocação, violando o disposto no artigo 38, §1o, da Convenção Condominial. Pontuara o julgado, outrossim, que a assembleia não se prestara aos fins de sua convocação, tendo em vista que “não houve, de fato, deliberação acerca da manutenção ou não da síndica em seu cargo. Também não restaram claros os motivos da destituição, o que corrobora as alegações autorais. Outrossim, não foi permitido à autora apresentar sua defesa sobre os fatos alegados[1].” De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06.07.2021 e sua recondução ao cargo de síndica do condomínio. Sustentara que, como lastro desse pedido, alegara a agravada que sua destituição do cargo de síndica fora ilegal, tendo em vista que a reunião convocada para essa finalidade incorrera nas seguintes irregularidades, a saber, (i) a presidente e a secretária da mesa dirigente não foram eleitas para conduzirem a assembleia; (ii) a assembleia se iniciara antes da segunda convocação e, portanto, fora instalada sem o quórum competente; (iii) quatro unidades inadimplentes participaram da votação; (iv) seu direito de defesa fora violado; e (v) não foram individualizados os motivos para sua destituição do cargo de síndica. Observara que a decisão guerreada, assimilando como verossímeis as alegações da agravada, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06.07.2021 e a recondução da agravada ao cargo de sua síndica. Defendera que o provimento arrostado merece reparos. Assinalara que a abertura da assembleia em primeira chamada ocorrera à 19h30min, ocasião em que fora eleita pelos presentes a presidente e a secretaria da mesa para que pudesse ser iniciada a reunião, e, às 20hs, fora realizada a segunda chamada e feita a leitura do edital de convocação. Esclarecera que a lista de inadimplentes fora entregue aos mesários e as unidades inadimplentes não participaram da votação. Registrara que, de fato, não fora dado à agravada o direito de se manifestar, porquanto, em reunião anterior, datada de 23.06.2021, ficara ajustado que na assembleia a ser realizada no dia 06.07.2021 seria objeto de votação apenas a questão afeta à manutenção ou destituição dela do cargo de síndica. Pontuara que a assembleia geral extraordinária que ocorrera em 06.07.2021 fora legítima e a resolução acerca da destituição da agravada afigura-se soberana. Destacara que a agravada alienara a unidade imobiliária localizada no condomínio e, desde o dia 19.07.2021, não reside mais no local, de modo que a maioria dos condôminos votara, legitimamente, pela sua destituição. Asseverara, demais disso, que a agravada praticara diversas irregularidades como “efetuar compras de equipamentos de segurança com empresa de sua propriedade e de seu esposo fornecendo os equipamentos para o condomínio em valores acima do mercado, usar funcionários da empresa terceirizada de conservação e limpeza para fazer faxina em sua residência, colocar prestadores de serviços para executar obras no condomínio sem o devido equipamento de segurança, vender bens do patrimônio do condomínio sem realizar assembleia para ciência e concordância ou não dos condôminos, realizar serviços e aquisições de equipamentos sem aprovação em assembleia[2].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Condomínio do Edifício Residencial Via Araguaia em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Deise Rodrigues Teixeira –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06.07.2021, com a recondução dela ao cargo de síndica do condomínio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Segundo o provimento arrostado, as dirigentes da assembleia (presidente, secretária e outros) assumiram os respectivos postos antes mesmo de iniciada a reunião e, outrossim, não fora observado o quórum mínimo necessário para a segunda convocação, violando o disposto no artigo 38, §1o, da Convenção Condominial. Pontuara o julgado, outrossim, que a assembleia não se prestara aos fins de sua convocação, tendo em vista que “não houve, de fato, deliberação acerca da manutenção ou não da síndica em seu cargo. Também não restaram claros os motivos da destituição, o que corrobora as alegações autorais. Outrossim, não foi permitido à autora apresentar sua defesa sobre os fatos alegados[3].” De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Do alinhado, mais do que consta nos autos, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada pela agravada, determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06.07.2021, com a consequente recondução dela ao cargo de síndica do condomínio agravante. Segundo o provimento arrostado, a destituição da síndica de seu cargo afigurara-se ilícita, tendo em vista que a reunião assemblear violara as regras albergadas na convenção condominial, e, outrossim, não permitira à agravada apresentar defesa. Defendera o agravante, de sua parte, que a reunião individualizada observara os preceitos da convenção condominial, a assembleia fora instaurada legitimamente e o quórum competente deliberara pela destituição da agravada do cargo de síndica. Emoldurada a matéria controversa, seu desembaraço não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o edital de convocação datado de 28.06.2021, 1⁄4 (um quarto) dos condomínios, convocaram a realização de assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 06.07.2021, com a finalidade de deliberar e aprovar a manutenção ou a destituição da agravada do cargo de síndica do condomínio agravante – Condomínio do Edifício Residencial Via Araguaia[4]. Assinala-se, a título ilustrativo, que a legalidade dessa convocação fora objeto de análise em ação anterior manejada pela agravada (ação no 0704516-67.2021.8.07.0017), não havendo qualquer insurgência, na hipótese, sobre o ato convocatório. Com efeito, na data individualizada fora realizada a reunião assemblear, que deliberara a destituição da agravada do cargo de síndica do condomínio. De conformidade com a ata coligida aos autos da ação principal, a primeira convocação fora realizada às 19h30min e a segunda convocação às 20hs. Infere-se da ata condominial, outrossim, que a mesa dirigente fora eleita após às 20hs e a votação acerca da destituição da agravada do cargo de síndica iniciara-se às 20hs e 11min. Confira-se[5]: “ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ARAGUAIA Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, em primeira chamada, e às vinte horas, em segunda chamada, reuniram-se no Pilotis do Bloco B, os condôminos do Edifício Residencial Via Araguaia, cuja lista de presença faz parte integrante desta ato. A assembleia foi convocada (...) para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Deliberar e aprovar a manutenção ou destituição da síndica por não administrar convenientemente o condomínio. Em seguida foi eleita a presidente da mesa, por 17 votos favoráveis e nenhum voto contra a Sra. Neryelle Rosa da Silva Oliveira, (...) e por 17 votos favoráveis e nenhum voto contra a condômina Sra. Dagma Sebastiana Caixeta de Macedo (...), para secretariar os trabalhos. A presidente da mesa iniciou a leitura do edital de convocação às vinte horas. Após fez a leitura das regras de votação da pauta. (...)” Note-se da leitura dos termos da ata da reunião assemblear acima reproduzido que a segunda convocação fora realizada após ter decorrido 30 (trinta) minutos da primeira convocação. Demais disso, em consonância com a ata, as dirigentes da mesa foram escolhidas após a segunda convocação. Desse modo, não se infere qualquer violação à regra da convenção do condomínio que preconiza a segunda convocação após o decurso do prazo de 30 (trinta) minutos da primeira convocação, como retrata o abaixo reproduzido[6]: “II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (...) §1o As convocações serão feitas por cartas registradas ou entregues pessoalmente ao condôminos, sob protocolo simples, com 05 (cinco) dias de antecedência, e, em primeira convocação reunir-se-á validamente com 51% (cinquenta e um por cento) de votos totais do prédio e, em segunda convocação, com qualquer número, podendo ser realizada no mesmo dia, mas depois de decorridos no mínimo 30 (trinta) minutos após a hora marcada para realização da mesma Assembleia em primeira convocação, e desde que nestes termos haja sido convocada, senso em que ambas as hipóteses, não poderá deliberar assuntos de que demandam quórum superior ao previsto nesta Convenção.” Assinala-se que as deliberações da assembleia, de conformidade com a convenção do condomínio, são tomadas pela maioria dos votos presentes[7] e, na hipótese, a maioria dos presentes deliberara pela destituição da agravada do cargo de síndica, como se infere do que ora se reproduz[8]: “Sessenta (60) condôminos do Bloco A assinaram a lista de presença e cinquenta e sete (57) condôminos do Bloco B, perfazendo um total de cento e dezessete (117) assinaturas. Foram contabilizados cento e dezessete (117) votos. Foram apurados cento e seis (106) votos favoráveis à destituição da síndica; dez (10) votos contrários e um (1) voto nulo. A apuração foi encerrada às vinte e duas horas e trinta e sete minutos”. Consignadas essas observações, não se infere, nessa análise perfunctória, violação às regras da convenção condominial, porquanto fora observado o interregno mínimo entre a primeira e a segunda convocação, a mesa dirigente fora eleita após a segunda convocação e a destituição da agravada do cargo de síndico fora deliberada pela maioria dos presentes à reunião. Há que ser destacado que o Código Civil autoriza a destituição do síndico que não administrar convenientemente o condomínio, pelo voto da maioria absoluta dos membros da assembleia especialmente convocada para essa finalidade, nos seguintes termos: “Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no §2o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.” Conquanto não afigure-se possível reconhecer violação às normas da convenção condominial, na hipótese, ao menos por ora, inviável assimilar a legalidade da destituição da agravada, porquanto seu direito de defesa e ao contraditório não fora observado. Conforme se infere da própria ata da reunião assemblear, não fora assegurada a palavra à agravada. Ora, tratando-se de assembleia geral extraordinária convocada exclusivamente para a destituição da síndica, por não administrar convenientemente o condomínio, deveria ter sido albergado à agravada ao menos o direito de defender as imprecações que lhe foram imputadas. Merecer ser acentuado que a causa de destituição da agravada fora genérica – má administração – não havendo sido apresentados na reunião os motivos específicos para a destituição, inviabilizado o conhecimento por parte dos condôminos e da própria agravada em que de fato consistira a má administração condominial. Com efeito, a reunião assemblear é o lugar assegurado para a negociação, mediação por meio do diálogo, como forma de alcançar o bem comum dos condôminos. Em se tratando da destituição do síndico, ressoa impassível que todos os condôminos devem conhecer os motivos ensejadores da destituição, albergando-se oportunidade para o síndico apresentar suas explicações sobre a gestão. Note-se que a assembleia, nesse caso, é realizada com o objetivo de apresentar de forma fundamentada os motivos da destituição, comprovando as acusações debitadas ao síndico. Nesse contexto, sobeja inexorável que ao síndico assiste o direito de defesa, podendo argumentar a apresentar informações ou documentos que possa favorecer um acordo. No caso, o direito de defesa da agravada não fora observado, circunstância que, ao menos nessa análise perfunctória, traduz óbice à concessão do provimento postulado pelo agravante. Registra-se que, em se tratando de relações jurídicas travadas na esfera privada, ao particular é lícito fazer aquilo que não é legalmente proibido, pois no Direito Privado vigora o princípio da autonomia da vontade. De toda maneira, nos dias atuais, a livre manifestação da vontade está mitigada pela extensão das normas de Direito Público às relações privadas, notadamente no tocante à proteção dos direitos e garantias fundamentais. Estas premissas conduzem ao entendimento de que, no caso concreto, o síndico não pode ser destituído sem antes ter a oportunidade de exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, corolários do princípio do devido processo legal, cujo alcance se estende às relações privadas (horizontalidade). Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99024655 - Pág. 3 (fl. 186) – ação principal. [2] - ID Num. 27978907 - Pág. 2 (fl. 04). [3] - ID Num. 99024655 - Pág. 3 (fl. 186) – ação principal. [4] - ID Num. 97624285 - Pág. 1 (fl. 55) – ação principal. [5] - ID Num. 97624292 - Pág. 1 (fl. 66) – ação principal. [6] - ID Num. 97624283 - Pág. 11 (fl. 51) – ação principal. [7] - ID Num. 97624283 - Pág. 11 (fl. 51) – ação principal. “Art. 29 – As decisões das Assembleias serão tomadas por maioria dos votos presentes à reunião, salvo as exceções previstas nesta Convenção, e obrigam a todos os condôminos ainda que não tenham comparecido à reunião, os quais serão avisados das resoluções por carta do síndico.” [8] - ID Num. 97624292 - Pág. 1 (fl. 66) – ação principal.